Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-90.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AGNALDO DA SILVA ANTUNES
Órgão julgador: RECORRENTE: AGNALDO DA SILVA ANTUNES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
03/09/2020
Número: 0600011-90.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-90.2020.6.16.0206
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Duplicidade/Pluralidade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600011-
90.2020.6.16.0206 que, com base no art. 23, § 4º da Resolução TSE nº 23.596/2019, nas diretrizes
gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a mais de um partido de forma
simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a manutenção de apenas uma das
filiações partidárias para o eleitor, declarou nulas as filiações partidárias do eleitor Agnaldo da
Silva Antunes aos partidos PSC e PSL e determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento
autuado a fim de tratar de duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos sistemas da Justiça
Eleitoral, nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019 que, com
base em Informação do Cartório Eleitoral da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR de que, após o prazo
para entrega das relações de filiados pelos partidos políticos no mês de abril de 2020, foi detectado
que o eleitor Agnaldo da Silva Antunes consta filiado em mais de um partido político, com a mesma
data de ingresso nas agremiações Partido Social Liberal - PSL e Partido Social Cristão - PSC, de
Sarandi/PR, ambas em 04/04/2020, conforme relatório extraído do sistema FILIA.). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGNALDO DA SILVA ANTUNES (RECORRENTE)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95025
66
01/09/2020 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.236

RECURSO ELEITORAL 0600011-90.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: AGNALDO DA SILVA ANTUNES
- OAB/PR74487
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR
CORRESPONDÊNCIA. SISTEMA AUTOMATIZADO DO TSE.
REJEIÇÃO. REGISTRO DAS FILIAÇÕES EM DATAS IDÊNTICAS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. PREVALÊNCIA DO
INTERESSE DO ELEITOR. PROVIMENTO
I – Não há que se falar em ausência de citação do processo nos procedimentos
relativos à duplicidade de filiação porque o sistema automático do colendo
Tribunal Superior Eleitoral expede notificação ao endereço do candidato, que tem
a obrigação de mantê-lo atualizado no cadastro eleitoral (art. 23 da Resolução TSE
nº Resolução TSE nº 23.596/2019).
II – O registro de filiações partidárias na mesma data permite que prevaleça aquela
de interesse do eleitor quando não há indícios de fraude, sobretudo quando os
partidos envolvidos não se manifestam para esclarecer a questão.
III – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
Num. 9502566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso eleitoral (ID. 8212166) interposto por
AGNALDO DA SILVA ANTUNES em face da sentença (ID. 8211516) prolatada pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral - SARANDI que, reconhecendo a existência de
duplicidade, declarou nulas suas filiações aos partidos políticos PSC e PSL.
Em razões recursais (ID. 8212166), o recorrente argui a nulidade da
sentença, sob o argumento de ausência de citação.
No mérito, diz que manifestou vontade de se filiar ao PSL, conforme ficha
eleitoral, e que desconhece a existência de qualquer outra filiação.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para
declarar a nulidade do processo por ausência de citação e, no mérito, a reforma da
sentença para conceder a filiação partidária do recorrente ao Partido Social Liberal -
PSL.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 8341866), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do
recurso eleitoral interposto para declarar a nulidade dos atos processuais e o retorno
dos autos ao juízo de origem.
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto.
Em sede preliminar, o recorrente suscita nulidade processual, por ausência
de notificação inicial válida para oferecer defesa em processo administrativo de
duplicidade de filiação.
A notificação inicial constitui requisito formal do processo que visa a permitir
a formação regular da relação processual, possibilitando ao interessado o direito de
contraditório e de ampla defesa. Assim, sem ter conhecimento da existência do
processo, a parte não o integra, razão pela qual a ausência ou o vício deste ato conduz,
a priori, à nulidade do feito.
Num. 9502566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842

Compulsando os autos, verifica-se que o processo administrativo
instaurado para apurar duplicidade de filiação observou o devido processo previsto para
a legislação de regência.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece que:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão
expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
ao endereço constante do cadastro eleitoral
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da
zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta, contados
da realização do processamento das informações.
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz
decidirá em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça
Eleitoral.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral
para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais.

Com efeito, após o recebimento da Informação do Chefe do Cartório da
206ª Zona Eleitoral – SARANDI, acompanhada do relatório de filiados sub judice em
2020 (ID. 8211166), o magistrado determinou a adoção das providências ali sugeridas,
referentes à notificação dos filiados e dos representantes dos partidos políticos
envolvidos, via sistema automático do Tribunal Superior Eleitoral, para apresentação de
defesa e demais documentos que comprovassem a regularidade das filiações
apontadas em duplicidade (ID. 8211266).
Em que pese a irresignação do recorrente, é o próprio sistema do colendo
Tribunal Superior Eleitoral que expede, automaticamente, a notificação, razão pela qual
não há nos autos qualquer comprovante relativo à sua emissão (art. 23, § 1º).
Num. 9502566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842

Por essas razões, é de responsabilidade do partido político orientar aos
seus filiados que mantenham atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça
Eleitoral (art. 23. § 6º).
Aliás, em consulta ao sistema de cadastro de eleitores (ELO), o endereço
fornecido pelo recorrente coincide com o informado nos presentes autos (Avenida
Universal nº 42, Jardim Universal – Sarandi/PR – ID 8212266).
Confira-se:
Não há, portanto, que se falar em ausência de citação e o consequente
cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do processo.
De todo modo, ainda que se reconhecesse a alegada nulidade, friso que o
mérito do recurso aproveita ao recorrente, razão pela qual também se afasta a prefacial
e passa-se, de plano, ao exame do mérito recursal, nos termos do artigo 282, § 2º do
CPC.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que decretou
a nulidade de suas filiações ao PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC e ao PARTIDO
SOCIAL LIBERAL – PSL, visando, ao fim, ver restabelecida sua filiação a este último.
Sobre o tema, a minirreforma eleitoral alterou o procedimento previsto para
as hipóteses de duplicidade de filiações, estabelecendo que deve prevalecer a inscrição
mais recente registrada no Sistema de Filiações (Filiaweb). Nesses casos, deve a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Com efeito, assim dispõe a Lei nº. 9.096/95 sobre o tema:

Art. 22. (...)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Num. 9502566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842

Sucede que o recorrente encontra-se filiado ao PSC e ao PSL na mesma
data, desde 04/04/2020 (ID. 8211216), tornando o dispositivo insuficiente para dirimir a
controvérsia, cabendo à Justiça Eleitoral decidir qual prevalecerá, nos termos do § 4º,
do artigo 23, da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Nas razões recursais, o recorrente nega que tenha efetuado pedido de
filiação para o PSC, juntando aos autos carta dirigida ao Juízo Eleitoral em que
manifesta seu interesse em permanecer no PSL (ID. 8212366).
As agremiações envolvidas nada alegaram ou requereram, embora
devidamente notificadas acerca da irregularidade (IDs. 8211866 e 8212016).
Em que pese o pedido de desfiliação do PSC não ter amparo na legislação
vigente, não havendo manifestação das agremiações envolvidas, entendo que deve
prevalecer a vontade do recorrente de manter-se nos quadros do PSL, sobretudo pela
impossibilidade de presunção da má-fé deste.
Note-se que não há indícios de que o filiado tenha cometido fraude - o que
poderia e deveria ser apontado pelos partidos que o incluíram em seus quadros -, de tal
modo que não resta qualquer conflito com reflexos no processo eleitoral a ser dirimido
por esta Justiça Especializada, sendo descabido o cancelamento de ambas as filiações
partidárias, mas somente daquela agremiação com a qual o recorrente não tem mais
afinidade.
À guisa de corroboração, necessário se faz mencionar o seguinte julgado
que dá suporte à decisão ora enfrentada:

RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATAS IDÊNTICAS -
CANCELAMENTO DE AMBAS EM 1º GRAU - RECURSO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIO DO SISTEMA
FILIAWEB - DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NULIDADE
DAS FILIAÇÕES COEXISTENTES - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DOS PARTIDOS - INDÍCIOS DE FRAUDE - AUSÊNCIA - VONTADE DO FILIADO -
PROVIMENTO.
1. Com a minirreforma eleitoral (Lei n. 12891/2013) que alterou a Lei n. 9096/1995, nos
casos de várias filiações partidárias, prevalecerá a mais recente.
2. Ocorrendo duplicidade de filiação partidária
, cabe à Justiça
em datas idênticas
Eleitoral, após manifestação dos envolvidos, decidir qual prevalecerá.
3. Inocorrendo manifestação dos partidos e indícios de fraude, prevalece a vontade
do filiado, sobretudo quando verificada sua militância na agremiação na qual
pretende permanecer filiado.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5760, ACÓRDÃO
n 31364 de 15/08/2016, Relator(a) ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4)
Num. 9502566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842

Por estes fundamentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no
mérito, dou provimento ao recurso para restabelecer a filiação de AGNALDO DA SILVA
ANTUNES ao PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral a
fim de, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, dar-lhe provimento para
restabelecer a filiação de AGNALDO DA SILVA ANTUNES ao Partido Social Liberal –
PSL, nos termos da fundamentação.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600011-90.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: AGNALDO DA SILVA ANTUNES -
Advogado do(a) RECORRENTE: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - PR74487 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.08.2020 .
Num. 9502566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:32:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818501283100000009004842
Número do documento: 20082818501283100000009004842